Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734562-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ANTONIO CHIUMENTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ANTÔNIO CHIUMENTO em face do acórdão em ID 18617677, proferido por esta Turma, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante. Considerando o pedido de efeitos infringentes, intime-se o banco embargado para apresentar resposta ao presente recurso, nos termos do artigo 1.023, § 2o do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020 13:37:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador